Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. NOVACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SEGURADORA. DIREITO DE REGRESSO. QUEDA DE ÁRVORE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

2. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526.

3. A regra do art. 37, §6o da Constituição Federal é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, impondo ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa anônima ou culpa por falha na prestação do serviço.

4. Sem a demonstração da prestação ineficiente da Administração Pública na conservação e poda de árvore localizada rente ao muro de imóvel particular, não há que se falar em responsabilização civil do Estado pelos danos decorrentes do acidente, afastando-se o dever de indenizar.

5. Preliminares rejeitadas, Recursos conhecidos e providos.